Tribunal: TJBA
Processo: 0391751-60.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0391751-60.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MANOEL GUTEMBERG DA SILVA FILHO Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, DANIELA HOHLENWERGER SAMARTIN FERNANDES, FABIO SAMARTIN FERNANDES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. REFORMA POR INCAPACIDADE DECORRENTE DO SERVIÇO. PLEITO DE PERCEPÇÃO DE PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. APLICABILIDADE DO ART. 108 DA LEI ESTADUAL Nº 3.933/1981. ANALOGIA COM O ART. 92, III, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Manoel Gutemberg da Silva Filho contra sentença que julgou improcedente pedido de reclassificação nos quadros da Polícia Militar do Estado da Bahia, com percepção de proventos calculados sobre a remuneração da graduação hierarquicamente superior, tendo o apelante sido reformado em 2007 por incapacidade definitiva decorrente de alienação mental causada pelo serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o policial militar reformado por incapacidade definitiva decorrente do serviço tem direito aos proventos calculados com base na remuneração da graduação imediatamente superior àquela que possuía quando da transferência para a inatividade, nos termos do art. 108 da Lei Estadual nº 3.933/1981. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição do fundo de direito não se configura quando se trata de matéria que vence periodicamente a cada mês, aplicando-se a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, operando-se apenas a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. 4. O art. 108 da Lei Estadual nº 3.933/1981, vigente à época do ingresso do apelante na corporação, estabelece expressamente o direito do policial militar reformado por incapacidade definitiva decorrente do serviço aos proventos calculados com base na graduação hierarquicamente superior. 5. A interpretação sistemática da legislação militar revela que o legislador conferiu tratamento especial aos policiais militares que se sacrificaram pela corporação, conforme se verifica também no art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, que assegura direito similar aos transferidos para a reserva remunerada. 6. O direito pleiteado não constitui promoção que demande aprovação em processo seletivo interno, mas sim direito específico legalmente assegurado ao policial que teve sua saúde comprometida em razão do serviço prestado ao Estado. 7. A aplicação do art. 108 da Lei Estadual nº 3.933/1981 não configura ingerência do Poder Judiciário na seara administrativa, mas sim aplicação direta da norma legal ao caso concreto, inexistindo violação aos princípios constitucionais do art. 37 da Carta Magna. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0391751-60.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante MANOEL GUTEMBERG DA SILVA FILHO e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.